Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-96.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMEROS DIVERGENTES DE CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é obrigatória a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado para suprir eventual falha no processamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no § 1o do art. 485, ante a ausência de previsão legal, em caso de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, não se confundindo a hipótese do art. 321, parágrafo único do CPC, com aquela prevista no art. 485, III, do mesmo diploma legal.
2. Da análise dos autos, verifica-se que o número da Cédula de Crédito Bancário constante da notificação é divergente do que embasa o feito. No entanto, o exame mais atento dos fatos não revela qualquer dúvida quanto à mora. Os demais dados do contrato, como nome das partes e valor das prestações não são dissonantes. A correta identificação do contrato, pelo número, exigência que sequer consta da Lei, não constitui formalidade suficiente para invalidar a notificação, se não há dúvida séria sobre a mora do devedor fiduciário.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.